Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706978-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA SALETE PEREIRA ALVES AGRAVADOS: OTNIEL SILVA FONSECA e outro(s) D E S P A C H O Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 09/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR